Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010347-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAIR GABRIEL - CPF: 001.470.070-03 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À EXECUTADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 144595783, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os embargos à execução, declarando satisfeita a obrigação, extinguindo o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de atualização do débito até a data do efetivo pagamento – Valor residual, acrescido da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC;

2) A oposição de embargos à execução sem a garantia do Juízo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a parte exequente, no dia
09/03/2021
(id. nos 144595762/144595763), anexou aos autos o cálculo no montante de
R$ 11.300,33 (onze mil e trezentos reais e trinta a três centavos
)
, pugnando pela intimação da executada para efetuar o pagamento voluntário do referido valor, sob pena de aplicação das penalidades previstas no §1° do artigo 523 do CPC.

Desse modo, a parte executada, em
11/03/2021
, foi devidamente intimada para efetuar voluntariamente o pagamento do débito,
conforme cálculo juntado pela parte credora
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento), consoante §1o do art. 523 do CPC.

No dia
01/04/2021
, a executada comprovou nos autos o pagamento voluntário do valor do cálculo do exequente, efetuado no dia
23/03/2021
(144595768), ou seja, dentro do prazo legal.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os embargos à execução, declarando satisfeita a obrigação, extinguindo o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Denota-se dos autos que não há que se falar em saldo remanescente, haja vista que a Executada foi intimada para pagamento da condenação conforme o calculo apresentado pela Exequente no valor de R$ 11.300,33 (onze mil e trezentos reais e trinta e três centavos) e na data de 23/03/2021, tempestivamente, efetuou o pagamento. (...)

No caso, o exequente entende que caberia à executada a atualização monetária do débito entre o pedido de cumprimento de sentença realizado e a data do efetivo pagamento, requerendo a aplicação de multa e juros.

Com efeito, de acordo com o art. 524 do CPC, o requerimento para o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e, nos termos do art. 523 do mesmo diploma, o devedor será intimado para pagar o débito apontado.

Logo, em que pesem as alegações do recorrente, vê-se que a parte devedora efetuou o pagamento voluntário dentro do prazo legal e no exato valor apresentado pelo credor na memória de cálculo, não podendo se imputar a atualização do débito à parte executada, sendo inaplicável a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO
.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À EXECUTADA
. recurso DESprovido.Com efeito, de acordo com o art. 524 do CPC, o requerimento para o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e, nos termos do art. 523 do mesmo diploma, o devedor será intimado para pagar o débito apontado.Todavia, não é possível imputar o ônus pela atualização do débito ao devedor posto que não deu causa e nem contribuiu na demora para a intimação para o pagamento, vez que durante o lapso temporal o próprio credor manteve-se inerte.

(TJPR - 18a C.Cível - 0012286-74.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 06.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA DO ART. 523, § 1o – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – MULTA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Se o devedor satisfaz a obrigação dentro do prazo legal, mas comprova fora do prazo, tal inércia não dá ensejo à aplicação da multa de 10%, prevista no art. 523, §1° do CPC.

Inexistindo pagamento extemporâneo da condenação, a multa prevista no art. 523, §1o se torna indevida, não restando saldo devedor em aberto
.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000614-73.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022